Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-57.2024.8.11.0053
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000436-57.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[EDIVAN DIAS LIMA LUGES - CPF: 705.330.831-68 (APELADO), JOAO VITOR DINIZ NUNES DE SIQUEIRA - CPF: 018.228.241-41 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM CONSENTIMENTO EXPRESSO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de restituição dos valores pagos a título de seguro prestamista e indenização por danos morais, sob fundamento de ocorrência de venda casada no âmbito de operação de crédito pessoal realizada eletronicamente para aquisição e instalação de painel solar.

O autor alegou que o seguro foi incluído sem seu conhecimento ou consentimento e que sua contratação teria sido imposta como condição para liberação do empréstimo, configurando prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a contratação do seguro prestamista, no âmbito de operação de crédito via terminal de autoatendimento, foi imposta como condição para o empréstimo (venda casada) e se há vício de consentimento capaz de invalidar a pactuação e justificar a restituição dos valores e eventual indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Súmula 297/STJ).

5. A contratação eletrônica do seguro prestamista deu-se mediante aceite expresso do consumidor, por meio de senha pessoal, demonstrando consentimento inequívoco e afastando a hipótese de contratação compulsória ou vício de vontade.

6. O simples fato de o contrato ter sido firmado por meio de autoatendimento não conduz, por si só, à nulidade da contratação ou à presunção de venda casada, especialmente quando o sistema oferece opção entre contratar ou não o seguro, sendo atribuição do consumidor a escolha final.

7. Não há nos autos qualquer prova de que a contratação do seguro tenha sido condição para a liberação do crédito, tampouco da ausência de informação clara ou de cláusula abusiva.

8. O prazo superior a um ano decorrido entre a contratação do seguro e a propositura da ação enfraquece a alegação de vício, além de não se verificar restituição de valores indevidos nem dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

10. Condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98 do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida de forma tácita.

Tese de julgamento
:

“1. A contratação de seguro prestamista por meio eletrônico, com aceite expresso do consumidor, não configura venda casada nem implica vício de consentimento.”

“2. A ausência de prova mínima da imposição contratual ou de defeito na prestação de informação afasta a aplicação do art. 39, I, do CDC e impede a restituição de valores pagos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio de Leverger, MT, nos autos da “A
ção de Obrigação de Fazer com pedido Indenizatório”
proposta por
EDIVAN DIAS LIMA LUGES

em face do banco recorrente

Prolatada a sentença (ID. 259883687):

“
DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo oque mais consta dos autos,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por EDIVAN DIAS LIMA LUGES para declarar a abusividade da taxa de seguro com a consequente restituição do valor, bem assim condenar a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença. Assim,
JULGO EXTINTA
, com resolução do mérito, este processo, à luz do art. 487, I, do CPC.

Custas pelo requerido. honorários advocatícios em R$ 1.000,00, pois a sua fixação nos termos do art. 85, § 2º do CPC ensejaria valores ínfimos, o que faço nos termos do art. 85, § 8º do CPC.”

Em suas razões recursais (ID 259883690)
, o apelante BANCO VOTORANTIM S.A apresentou tese de reforma da sentença sob o argumento de regularidade dos atos praticados pelo banco, na contratação do seguro prestamista, ante a previsão clara e expressa dos seus termos e a correspondente prestação dos serviços.

Sustenta inexistir o dano e o ato ilícito.

Defende que somente consegue financiar o pagamento do prêmio com as seguradoras que tem parceria comercial.

Alega que cabia ao autor a faculdade de buscar no mercado qualquer seguradora que atendesse a sua necessidade.

Aduz que a contratação foi precedida de análise detalhada pelo autor do seu valor, os encargos incidentes, das parcelas, e que anuiu aos seus termos assinando e rubricando a avença. Que não há abusividade.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, e julgar improcedente os pedidos iniciais, ou, que seja reduzido o valor arbitrado em danos morais e percentual em honorários sucumbenciais, além da aplicação de taxa SELIC.

Contrarrazões apresentadas (ID. 259883694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre ressaltar que se trata de relação jurídica submetida aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Compulsando os autos, observa-se que a demanda apresenta-se singela e não demanda demasiados contornos. A controvérsia cinge-se à legalidade da contratação do seguro prestamista.

No caso, a parte autora/apelada alega que a contratação do seguro prestamista foi imposta, sem o seu consentimento, quando da celebração de contrato de empréstimo por meio da operação de crédito direto ao consumidor (CDC), em 06/12/2022, para a aquisição e instalação de painel solar, de forma onerosa e sem a devida transparência, o que caracterizaria venda casada.

Para que se configure a venda casada, é necessário que o fornecedor condicione a contratação de um serviço à aquisição de outro, o que é vedado pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento pacificado no âmbito do STJ. Tal prática é considerada abusiva, por sujeitar o consumidor à aquisição conjunta de produtos ou serviços, sem justa causa ou com limitação quantitativa.

Neste norte, é incontroverso nos autos que o autor contratou o financiamento destinado à compra e instalação das placas solares perante a instituição requerida/apelante, bem como o serviço de seguro prestamista. Referida contratação, realizada de forma eletrônica, consta da proposta de adesão n.º 239749963, conforme destacado na peça de defesa da apelante (ID. 259883675).

Ressalte-se que o fato de a contratação do empréstimo ter ocorrido via terminal de autoatendimento não tem o condão de infirmar a validade do seguro, uma vez que, ao optar por essa via, em detrimento do atendimento presencial com gerente de conta, não se pode concluir pela imposição do seguro como condição para a liberação do crédito.

Nessas operações, não há imposição automática de serviços acessórios. Ao contrário, é facultado ao consumidor contratar o empréstimo com ou sem seguro.

A contratação do seguro exige a aceitação expressa do cliente, que, após análise dos termos contratuais, manifesta sua concordância por meio de credenciais pessoais, como senha ou biometria, conferindo validade ao negócio jurídico. No caso dos autos (ID. 259883677), há registro do consentimento:

Dessa forma, não se presume a compulsoriedade da contratação do seguro pela instituição financeira, considerando que o sistema eletrônico exige o consentimento inequívoco do consumidor em cada etapa do procedimento.

A alegação do apelado de que não havia alternativa à contratação do seguro não se sustenta, pois o mecanismo eletrônico de formalização do contrato apresenta, reiteradamente, a opção de contratação com ou sem seguro, cabendo exclusivamente ao consumidor essa escolha.

Nesse sentido, colaciono precedente deste eg. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. Se, no ato da celebração do contrato bancário, é facultado ao contratante optar por contratar ou não o seguro prestamista, a opção pela contratação não caracteriza venda casada.
“No caso, há elementos que comprovam a efetiva pactuação do Seguro de Proteção Financeira, bem assim que a autorização do referido serviço foi expressamente registrada no contrato, em conformidade com o estabelecido na tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.639.320/SP e n. 1.639.259/SP - TEMA 972. 6. Então, considerando que a realização do contrato não foi condicionada à adesão ao seguro; inexiste a hipótese do artigo 31, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo a prevalecer a sua contratação, uma vez que optou o apelante por fazê-lo, não havendo que se falar, portanto, em restituição do valor pago a esse título. (...)” (N.U 1002166-81.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 03/02/2022) (N.U 1006374-66.2020.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022) Se a contratação do seguro de proteção financeira foi feito de livre manifestação de vontade, não há razão para determinar a devolução do valor pago pelo mutuário. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1024505-63.2022.8.11.0041, RELATOR: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 25/07/2023).

Ademais, não prospera a alegação de ausência de informação clara e adequada ao segurado quanto às condições contratuais. O modelo de contratação eletrônica, amplamente utilizado no mercado, pressupõe o acesso prévio e integral às cláusulas contratuais, inclusive com possibilidade de simulação da operação, conferindo plena ciência ao consumidor antes da formalização.

De outro norte, não há nos autos qualquer prova de que a contratação do seguro tenha sido condição para o recebimento do mútuo.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INCIDÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. DESPOVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição em dobro de valores pagos a título de seguro prestamista e indenização por danos morais, em contrato de empréstimo realizado com a parte ré, sob alegação de venda casada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve contratação compulsória do seguro prestamista no âmbito de contrato de empréstimo consignado, caracterizando prática abusiva de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ (Súmula 297).

4. A contratação do seguro prestamista foi feita de forma autônoma, mediante aceite eletrônico por senha pessoal, não havendo demonstração de imposição compulsória.

5. A mera alegação de ignorância da contratação não se sustenta diante da existência de documentos comprobatórios assinados digitalmente, não havendo nulidade do contrato.

6.
O uso de terminal de autoatendimento, com etapas que exigem confirmação expressa do consumidor, afasta a hipótese de vício de consentimento ou ausência de informação clara.

7.
A autora não produziu prova mínima da prática de venda casada ou de ausência de alternativa contratual.

8. Não restando caracterizado o vício contratual, é inviável a restituição dos valores pagos e a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A contratação de seguro prestamista em operação de crédito via autoatendimento bancário não configura venda casada quando realizada mediante aceitação expressa e inequívoca do consumidor.”

“2.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime a parte autora de demonstrar indícios mínimos da verossimilhança de suas alegações.
”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 39, I; CPC, art. 98, § 3º. (N.U 1028371-45.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025, Publicado no DJE 31/05/2025) (g.n.)

Ressalte-se, ainda, que o contrato de seguro prestamista foi celebrado em 05/12/2022, sendo que somente em 02/05/2024 o consumidor passou a questionar sua validade. Decorrido mais de um ano da contratação, a alegação de abusividade revela-se extemporânea e desprovida de respaldo probatório.

Portanto, resta comprovada a regularidade e validade do contrato, tendo o autor/apelado manifestado, de forma expressa, sua ciência e concordância quanto às condições pactuadas, inclusive no que tange ao valor a ser pago.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau e
Julgar Improcedentes
os pedidos iniciais.

Em razão do novo desfecho da demanda, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Contudo, suspenda a exigibilidade da cobrança, nos termos da Lei 1.060/50 c/c com o art. 98 do Código de Processo Civil, considerando o
deferimento tácito
do pedido de gratuidade da justiça, diante da ausência de manifestação expressa do Poder Judiciário a respeito do requerimento formulado pelo autor na Inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025